Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-54.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITORIO. REJEIÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O artigo 11 da Lei n. 5.478/1968 e o artigo 364 do Código de Processo Civil estabelecem a possibilidade de apresentação de alegações finais terminada a instrução na própria audiência, ou de forma escrita em casos com complexidade de fato ou de direito, com a finalidade de se oportunizar a manifestação sobre provas produzidas naquela audiência. No caso, não houve audiência de instrução e julgamento, apenas de conciliação. Entretanto, em relação a todas as provas documentais produzidas nos autos foi devidamente observado o contraditório, optando o réu por deixar transcorrer o prazo sem se manifestar. Inexiste nulidade por ofensa ao contraditório.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. Entretanto, a contribuição observará a proporção de recursos de cada genitor (artigo 1.703 do Código Civil). No caso, restou evidenciada a existência de grande desproporção entre as possibilidades dos genitores, motivo pelo qual apresenta-se escorreita a obrigação estabelecida na sentença de prestação alimentícia do genitor para a filha no valor correspondente a 300% (trezentos por cento) do salário mínimo vigente. Principalmente levando-se em consideração que a planilha demonstrativa da estimativa de gastos mensais da criança não traz despesas com alimentação, transporte, higiene pessoal, dentre outros que naturalmente ficam a cargo de quem vive diariamente com a criança, que no caso dos autos é a mãe.
5. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, que deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.
6. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Fixados honorários recursais.